Tribunal: STF
Processo: RE 1513775
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. TEMA 228 DO STF. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO EFETIVAS INFERIORES ÀS PRESUMIDAS. RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SÚMULA 213 DO STJ. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.003 DO STJ. 1. Trata-se de mandado de segurança mediante o qual o impetrante postula a declaração do direito à compensação ou restituição administrativa dos valores recolhidos a maior, nos últimos 5 (cinco) anos e após o protocolo do presente mandado de segurança, na sistemática da substituição tributária de PIS e COFINS sobre a comercialização de cigarros e cigarrilhas, quando o valor da operação de saída (preço de venda) for inferior à base de cálculo presumida utilizada pelo industrial ou importador para o cálculo dos referidos tributos. Requer, ainda, a parte autora a restituição dos importes indevidamente recolhidos, via precatório ou requisição de pequeno valor em relação aos valores recolhidos a maior após a impetração desta ação, devidamente atualizados pela taxa Selic, determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de indeferir os pleitos de restituição ou compensação nas questões trazidas a debate, além de aplicar a multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei nº 9.430/96. 2. A sentença concedeu a segurança com os seguintes comandos: a) reconhecer o direito da Impetrante à restituição de valores pagos a mais a título de PIS e COFINS incidentes na comercialização de cigarros e cigarrilhas pelo regime de substituição tributária, em estrita conformidade com a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral no RE 596832/RJ (Tema 228); b) determinar à União Federal que assegure à Impetrante a restituição de que trata a referida tese firmada pelo STF (Tema 228), ao analisar pedidos administrativos formulados por ela que visem à devolução de valores pagos a mais no regime de substituição tributária dos produtos em questão; c) assegurar a compensação/restituição administrativa dos valores recolhidos indevidamente, não alcançados pela prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação e d) reconhecer o direito à repetição do indébito referente ao montante indevidamente recolhido durante a tramitação da ação, o qual poderá ser restituído pela Impetrante mediante compensação/restituição administrativa ou expedição do competente requisitório. 3. Os autos subiram por força de remessa oficial e apelo do ente público. 4. A decisão impugnada está em consonância com o decidido no tema 228 do STF: "É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integracao Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins pagas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. (STF - RE: 596832 RJ, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)." 5. No caso presente, a União se manifestou pela dispensa de contestar e recorrer acerca do tema citado, nos moldes do Parecer SEI nº 16182/2001/ME, prolatado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Entretanto, atestou a legalidade do ato impugnado, postulando a reforma da sentença. Consoante afirmado pela recorrente, de acordo com o paradigma citado, a restituição não ocorre indiscriminadamente, em qualquer situação, mas somente é devida se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. Logo, entende-se pela manutenção da sentença neste ponto, em observância ao referido tema. 6. Passa-se à análise dos argumentos levantados quanto à compensação do importe indevidamente recolhido. 7. É cediço que a ação de mandado de segurança não se presta à recuperação de valores recolhidos antes de sua impetração, até porque não pode substituir a ação de cobrança. Admite-se apenas a declaração de compensabilidade dos valores indevidamente recolhidos, sem defini-los. (TRF5, AC 503820 2009.81.00.015658-8, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, DJE: 05/12/2017). 8. No caso, a apelante não pretende executar os valores judicialmente através da via mandamental, o que, inclusive, não pode ser feito, pretendendo única e exclusivamente que seu direito à compensação fosse reconhecido para possibilitar a habilitação de seus créditos administrativamente, conforme se deflui do seu recurso de apelação, no qual afirma que seu pedido se encontra em conformidade com o previsto na Súmula nº 213 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 9. Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Assim, é cabível a declaração do direito à compensação/repetição do indébito no mandado de segurança com observância da prescrição quinquenal a que se submetem os créditos tributários. 10. Julgados deste TRF da 5ª Região: 0810934-70.2019.4.05.8300, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julg. 22.06.2021; 0825699-46.2019.4.05.8300, Primeira Turma, Des. Fed. Conv. Arnaldo Pereira de Andrade Segundo, julg. 18.10. 2022. 11. A compensação tributária somente poderá ser levada a efeito com o trânsito em julgado da sentença, conforme estabelece o artigo 170-A do CTN, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar, consoante decidido na sentença impugnada 12. A correção monetária deve observar a orientação firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.003. 13. A sentença não merece reforma por estar em consonância com o Tema 228 do STF, além de assegurar a compensação tributária com observância das diretrizes citadas. 14. Apelação e remessa oficial desprovidas. 15. Sem aplicação do § 11, do art. 85, do CPC, ante a ausência de condenação em honorários advocatícios, à vista do que dispõe o art. 25, da Lei nº 12.016/2009.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e- corrigir erro material. 2. O caso em análise refere-se a mandado de segurança cuja sentença foi prolatada nos seguintes termos: a) reconhecer o direito da Impetrante à restituição de valores pagos a mais a título de PIS e COFINS incidentes na comercialização de cigarros e cigarrilhas pelo regime de substituição tributária, em estrita conformidade com a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral no RE 596832/RJ (Tema 228); b) determinar à União Federal que assegure à Impetrante a restituição de que trata a referida tese firmada pelo STF (Tema 228), ao analisar pedidos administrativos formulados por ela que visem à devolução de valores pagos a mais no regime de substituição tributária dos produtos em questão; c) assegurar a compensação/restituição administrativa dos valores recolhidos indevidamente, não alcançados pela prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação e d) reconhecer o direito à repetição do indébito referente ao montante indevidamente recolhido durante a tramitação da ação, o qual poderá ser restituído pela Impetrante mediante compensação/restituição administrativa ou expedição do competente requisitório. A apelação do ente público e a remessa oficial restaram desprovidas. 3. O provimento impugnado atestou que a sentença se encontra em consonância com o decidido no tema 228 do STF: "É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins pagas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo. efetiva das operações for inferior à presumida. (STF - RE: 596832 RJ, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)." 4. Observou o julgado que, nos moldes do Parecer SEI nº 16182/2001/ME, prolatado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o ente público se manifestou pela dispensa de contestar e recorrer quanto ao mérito, em face da observância ao Tema 228 do STF. Consoante afirmado pela recorrente, de acordo com o paradigma citado, a restituição não ocorre indiscriminadamente, em qualquer situação, mas somente é devida se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. Logo, entende-se pela manutenção da sentença neste ponto, em observância ao referido paradigma. 5. Em face de tal consideração, não resta viável analisar, em sede de aclaratórios, quaisquer questões relativas à aplicação do Tema 228 do STF, em face da expressa concordância do ente público com tal questão. Pretende a recorrente, neste ponto, rediscutir o mérito. 6. A matéria passível de análise, em sede de embargos de declaração, refere-se à questão posta em litígio, qual seja, a compensação em matéria tributária. 7. Passe-se ao exame dos argumentos trazidos pela parte recorrente neste ponto. 8. O julgado restou omisso no tocante à tese de adoção do regime de precatórios aos créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança. Acerca do tema, "O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus". (STJ - AgInt no REsp: 1895331 SP 2020/0236351-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021). 9. Também houve lacuna quanto ao disposto no tema 831 do STF, cuja tese ora se transcreve: "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal." Tal possibilidade foi firmada na sentença. 10. As outras teses pertinentes à compensação em sede de mandado de segurança foram devidamente analisadas pelo provimento impugnado. Examinou-se a impossibilidade de o mandado de segurança ser utilizado como ação de cobrança, como também o disposto na Súmula 461 do STJ. 11. Adentrou-se, ainda, na possibilidade legal para restituição administrativa com fundamento em decisão judicial prolatada em sede de mandado de segurança. 12. O objetivo de prequestionamento não é hipótese autônoma para utilização dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, como requisitos específicos dessa espécie recursal integradora. 13. Nesses termos, merece acolhimento os aclaratórios para sanar as lacunas apontadas. 14. Embargos de declaração provido para sanar as omissões, sem efeitos infringentes, de modo a integrar o julgado recorrido com a fundamentação supra.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 100 e 150, §7º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Noutro giro, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida” (Tema 228 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Ademais, revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nº 8.383/1991 e 9.430/1996) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO FINAL TABELADO. ALEGADA VENDA POR VALOR INFERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE n. 1.415.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. VENDA DE CIGARROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO FINAL TABELADO. ALEGADA VENDA POR VALOR INFERIOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.430.774-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente